Tribunal: STF
Processo: ARE 1422410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação. Eis um trecho do julgado:  



    “(...) considerando que a cobrança pretendida pela recorrida ampara-se em atos normativos editados por órgãos estaduais, não há dúvidas de que se aplica ao presente caso o precedente firmado no julgamento da ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021. 



    Reconheço, portanto, contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a Portaria da ARTESP invade campo sujeito à competência privativa da União, além de afrontar a não onerosidade garantida pelo Decreto federal nº 84.398/1980.



    (...)



    No mais, como já amplamente demonstrado anteriormente, esta Corte tem firmado orientação no sentido de que o disposto no art. 11 da Lei 8.987/95 (Lei de Concessões) não é apto a justificar a cobrança em questão, haja vista a existência de legislação especial sobre o tema, que isenta as concessionárias de energia elétrica do encargo (Decretos 24643/1934 e 84.398/1980) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista a impossibilidade de cobrança de preço público de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais. 



    Invertidos os ônus sucumbenciais” (eDOC 178 – ID: a363b455)  



    O embargante aduz, em síntese, que, além da inversão dos ônus da sucumbência, faz-se igualmente necessária a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para majorar a verba honorária aplicada na origem (eDOC 182 – ID: 2444a8ff, p. 3).



    Foram apresentadas contrarrazões aos embargos. (eDOC 185, ID 3534285f)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    No presente caso, verifico a existência da omissão alegada.



    Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em caso de provimento de recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. 3. Necessidade de inversão dos ônus da sucumbência. Omissão configurada. 4. Embargos de declaração acolhidos. Majoração dos honorários sucumbenciais” (RE 939.557 AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.07.2022)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. SOLDADO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECER DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173/DF. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A extensão de direitos trabalhistas e previdenciários próprios de policiais de carreira a integrante de serviço militar voluntário contraria o decidido na ADI 4.173/DF, que declarou constitucional dispositivo da Lei n. 10.029/2000, o qual atesta não configurar “vínculo empregatício” ou “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” aquela relação jurídica. Precedentes. II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. III – Agravo interno ao qual se nega provimento” (RE 1.278.270 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.03.2021)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para conferir a seguinte redação à parte dispositiva da decisão embargada: 



    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista a impossibilidade de cobrança de preço público de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais. 



    Invertidos os ônus sucumbenciais e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita”



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente